Tribunal: TJDFT
Processo: 0702590-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESERVA DE 10% DAS VAGAS PARA BOLSAS DE ESTUDO. INFORMAÇÃO SOBRE A QUANTIDADE DE VAGAS A SEREM DISPONIBILIZADAS PELA EXECUTADA. FORMALIDADE IMPRESCINDÍVEL.
1. Para o efetivo cumprimento da obrigação imposta no título judicial, é imprescindível que a instituição de ensino apresente judicialmente os dados disponíveis em suas plataformas virtuais e os submeta ao exame judicial, até mesmo como forma de se precaver da alegação de descumprimento da obrigação principal.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.